Tribunal: TJBA
Processo: 8004515-50.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004515-50.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZABEL MARIA FIGUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual aposentada ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a servidora aposentada, amparada pelo direito à paridade remuneratória, faz jus ao recebimento do piso nacional do magistério, conforme previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.
III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a paridade remuneratória aos servidores públicos aposentados, com base na redação anterior à EC nº 41/2003.
4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial como vencimento básico, não sendo possível a utilização da VPNI como parâmetro.
5. A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo STF na ADI nº 4167, com eficácia imediata a partir do julgamento de mérito.
6. O TJBA já reconheceu o direito dos professores da rede estadual à implementação do piso em julgamento de mandado de segurança coletivo.
7. Alegações de insuficiência orçamentária não afastam a obrigação legal do ente público.
8. Inexistência de demonstração, pelo apelante, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Professora aposentada com direito à paridade remuneratória faz jus à aplicação do piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. 2. A insuficiência orçamentária não justifica o descumprimento da legislação que assegura direitos subjetivos aos servidores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 12.578/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013; STJ, RMS 53.719/RN, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.02.2015; TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004515-50.2022.8.05.0229, em que figura Apelante o
E
STADO DA BAHIA

e, como Apelada,
IZABEL MARIA FIGUEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)